Tribunal: STF
Processo: RE 1253565
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. POSSE EM CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.